Tribunal: STF
Processo: RE 62128
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-14
Data de publicação: 1973-03-14

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DE DECISÃO.
I. A "QUERELA NULLITATIS" , DO VELHO DIREITO, NÃO PODE SER INVOCADA
SOB FUNDAMENTO DE DIREITO DE CITAÇÃO INICIAL EM CAUSA ENCERRADA POR
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ESSE OBJETIVO SÓ SE ATINGE PELA AÇÃO
RESCISÓRIA, SE, OPORTUNA, CONCORREREM OS REQUISITOS LEGAIS DE SUA
ADMISSIBILIDADE.
II.ACÓRDÃO PROFERIDO EM RESCISÓRIA DE DECISÃO DE CASO REGIDO PELO
CÓDIGO DE PROCESSO DO ANTIGO D.F. (DEC.... 16.752, DE 1924) NÃO
SERVE DE PADRAO PARA PROVAR DIVERGENCIA EM AÇÃO ANULATORIA DE
EXECUÇÃO SOB A VIGENCIA DO COD. PROC. CIVIL (DEC.LEI 1608, DE 1939).